Tribunal: TJDFT
Processo: 0005586-22.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0005586-22.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SAU FERREIRA SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos (ID 17304744). Intime-se o agravado, SAU FERREIRA SANTOS, para se manifestar, no prazo de 15 dias (art. 1.021, §2o, do CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 03 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator